Tribunal: TJMT
Processo: 1030031-96.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1030031-96.2020.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ITCD - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS, INVENTÁRIO E PARTILHA]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 936.562.621-87 (APELANTE), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), ELIZANGELA MENDES DOS SANTOS SILVA - CPF: 025.065.581-01 (APELADO), B. M. N. - CPF: 087.216.261-38 (TERCEIRO INTERESSADO), K. M. N. - CPF: 109.302.461-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALEX SANDRO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 936.562.621-87 (APELADO), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIZANGELA MENDES DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. NO MÉRITO, À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9, 10 E 722, TODOS DO CPC/15 – REJEIÇÃO - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS AUTOS – ANÁLISE COM O MÉRITO - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS – SUSPENSÃO PROCESSUAL RAZÃO DO TEMA 1074 STJ – DESNECESSIDADE - CERTIDÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO – COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se o apelante foi devidamente intimado para manifestar-se nos autos, tendo inclusive juntado petição, não há falar em violação ao devido processo legal, contraditório e cerceamento de defesa.

Comprovado que o apelado acostou aos autos a certidão de isenção do ITCMD, não há falar na suspensão do processo até que STJ decida definitivamente acerca do Tema 1.074, o qual versa sobre a necessidade de comprovação do pagamento do imposto de transmissão causa mortis e doação.-

APELAÇÃO CÍVEL: 1030031-96.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALEX SANDRO NOGUEIRA DA SILVA

B.M.N. (TERCEIRO INTERESSADO)

K.M.N. (TERCEIRO INTERESSADO)

ESPÓLIO DE ELIZANGLA MENDES DOS SANTOS SILVA (TERCEI
RO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
na
Ação de Inventário e Partilha nº 1030031-96.2020.8.11.0003
movida por
ALEX SANDRO NOGUEIRA DA SILVA
contra a decisão que julgou, por sentença (art. 654 do CPC/15), o inventário dos bens deixados por ELIZANGELA MENDES DOS SANTOS SILVA, na forma pleiteada pelo inventariante e herdeiros, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Suscita o recorrente, preliminarmente, que a apelação seja recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1012, caput, do CPC/15.

Defende, ainda, a nulidade da sentença, em razão haja vista a necessidade de suspender o processo até decisão definitiva sobre a tese cadastrada no TEMA 1.074 do STJ, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

Argui que “não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente a prolação da sentença”, e ainda que não seja parte no processo “em se tratado de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada”, motivo pelo qual entende que houve violação ao processo legal e ao contraditório, cerceando seu direito de defesa.

No mérito, alega a necessidade de quitação de todos os débitos devidos à Fazenda Pública para prolação da sentença homologatória de partilha, nos termos do artigo 192 do Código Tributário Nacional, eis que
“(...) necessária a reforma da sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos. Tal expedição deve ser condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito.
” (ID 124625268)

Por fim, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 12462522), pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Dr. Flavio Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 129867197).

É o relatório.-

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Desembargadora Marilsen,

Nestes casos, tenho encaminhado para Vara da Fazenda Pública, porque diz respeito ao recolhimento do ITCMD no Arrolamento.

Em relação à parte, trata-se do Estado de Mato Grosso, e pela matéria, é recolhimento de tributo, ou seja, direito tributário, que está afeto ao direito público.

Por essas razões, encaminho esses processos para Vara da Fazenda Pública, inclusive monocraticamente, por não tenho competência para apreciar a matéria.

É como entendo.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Desembargador Sebastião de Moraes Filho,

Obtive a informação que os processos relativos a esta matéria, que foram encaminhados para Vara da Fazenda Pública, estão todos retornando para darmos continuidade ao julgamento.

Portanto, rejeito a questão de ordem suscitada por Vossa Excelência.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

POR MAIORIA, REJEITADA A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO 1º VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

V O T O (PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9, 10 E 722, TODOS DO CPC/15)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O recorrente alega que não foi oportunizado ao Estado de Mato Grosso manifestar-se nos autos anteriormente à prolação da sentença, o que impõe violação aos artigos 9, 10 e 722, todos do CPC/15.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar.

Verifica-se dos autos que o apelado foi devidamente intimado para manifestar-se nos autos, conforme se vê do ID 5127425, tendo inclusive juntado petição no ID 5267362.

Logo, não há qualquer violação ao devido processo legal, contraditório e cerceamento de defesa.

Destarte,
rejeito
a preliminar arguida.-

À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR.

V O T O (M É R I TO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita as preliminares de necessidade de concessão de efeito suspensivo aos autos e de suspensão do processo em razão do TEMA 1074 do STJ que dispõe sobre a
“
Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015
”.

Contudo, a despeito de ter sido arguido como matéria preliminar, as questões arguidas se confundem com o próprio mérito
causae
, visto que, neste caso, encontra-se atrelado aos fundamentos da decisão.

No mérito, extrai-se da petição inicial (ID 124625198) que a ação de inventário foi ajuizada em razão do falecimento de Elizangela Mendes dos Santos Silva, esposa do autor/apelado, ocorrido em 23/10/2020 (ID 124625203).

Nas primeiras declarações (ID 124625212), alegou o apelado que era casado com a falecida sob o regime de comunhão universal de bens, portanto é meeiro da herança deixada, bem como que da união do casal nasceram dois filhos, menores de idade B.M.N. e K.M.N., bem como relacionou os bens deixados pela esposa:

a) Uma casa residencial com área de 54,32 m2 no lote de terreno para construção, sob nº. 15 da quadra nº. 14, do Loteamento “Jardim Itapuã”, no distrito de Vila Operária, com área de 260,00 m2, de frente para a Rua Pedro Antunes de Souza, nº. 736, conforme Matrícula 27.977 – CRI de Rondonópolis/MT, alienado fiduciariamente para a Caixa Econômica Federal, cujo valor atribuído ao bem é de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais);

b) Um automóvel VW GOL CITY MC, ano 2014, modelo 2015, cor prata, placa OMP 7459/GO, Renavam 01235151708, CHASSI 9BWAB45U2FP524872, alienado fiduciariamente para Banco J. Safra S/A;

c) O montante de R$ 390,77 (trezentos e noventa reais e setenta e sete centavos), de cota capital integralizada junto a Cooperativa de Crédito do Sul do Mato Grosso - Sicredi – Agência 0809, Conta Corrente 03317-6.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos requerendo a juntada de certidões pela parte autora, como as guias GIA-ITCD.

Ao analisar as primeiras declarações, o magistrado determinou que o autor juntasse aos autos o comprovante de recolhimento do ITCMD e plano de partilha dos bens inventariados.

A parte autora juntou a guia de isenção do ITCD no ID 124625242.

Após a apresentação do plano de partilha no ID 124625254, o magistrado singular julgou por sentença o inventário deixado pela falecida na forma pleiteada pelo inventariante e herdeiros, bem como determinou, decorrido o prazo recursal, fossem expedidos os competentes formais de partilha, alvarás e/ou carta de adjudicação, conforme relatado.

Inconformado, recorre o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante
almeja que o
processo
seja suspenso em razão da afetação do REsp nº. 1.895.486 ao rito dos
recursos
repetitivos, que têm o entendimento acerca da “
Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015
” (TEMA 1.074).

Todavia, no caso, verifica-se que
o apelado acostou ao feito a Guia de Informação e Apuração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - GIA-ITCD, (ID 124625242), a qual foi emitida em 07/06/2021 e demonstra que é isento do pagamento do imposto, pois consta que o valor de tributos a recolher é de R$ 0,00. Vejamos:

Observa-se que a Declaração de Isenção de Valores do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, foi emitida em 06/06/2021, o que comprova que todos os documentos necessários para a homologação do inventário e partilha dos bens foram apresentados pelo apelado (ID 124625243).

Desse modo, não há falar o recolhimento imediato do tributo incidente à espécie, uma vez que o apelado é
isento de tal recolhimento,
conforme a Declaração de Isenção ao Pagamento do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022